Tribunal: STF
Processo: RHC 66358
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PREVIA EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS.
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO.
I - A SÚMULA 431 DO STF ISENTA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NA
SEGUNDA INSTÂNCIA DA NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PREVIA.
II - A PRISÃO PREVENTIVA, PELO SEU CARÁTER EXCEPCIONAL, DEVE
RESULTAR DE DESPACHO FUNDAMENTADO COM CONSISTENCIA. A REMISSAO A
PONDERAÇÕES DE AUTORIDADE POLICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO E VALIDA
DESDE QUE, ALI, HAJA ARGUMENTOS BASTANTES PARA AUTORIZAR SUA
CONCRETIZAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.